Tribunal: STF
Processo: Rcl 94208
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 181 e 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO PARADIGMA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES.  DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042.      RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

 
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Feliciano Luiz dos Santos contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n.º 2.939.493/RS, que rejeitou os embargos de declaração, sob alegação de aplicação indevida da tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte nos autos do RE 598.365 e do AI 791.292  —Temas 181 e 339-RG.
Narra a inicial que “O Reclamante foi condenado em ação penal relacionada ao delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.” Acrescenta que “Desde a origem, a defesa sustentou nulidade por violação de domicílio, pois a narrativa policial de abordagem em via pública foi contrariada por elementos defensivos que indicavam ingresso na residência do acusado sem mandado judicial e sem consentimento válido.”
Alega que “A matéria constitucional foi submetida às instâncias superiores sob a ótica da inviolabilidade domiciliar, do devido processo legal, da ampla defesa e da necessidade de fundamentação judicial idônea.”
Interposto recurso extraordinário por violação aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF, o mesmo teve seu seguimento negado com fundamento nos Temas 181 e 339 da repercussão geral. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, o qual restou desprovido.
Alega má-aplicação dos temas em referência e existência de violação direta e frontal aos artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, “impedindo a certificação do trânsito em julgado ou suspendendo seus efeitos, caso já certificado”. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o regular seguimento ao recurso extraordinário. 
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente  excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 
Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada má aplicação da tese fixada sob os Temas 181 e 339 da repercussão geral, os quais têm o seguinte teor:

Tema-RG 181: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

Tema-RG 339: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido nos recursos paradigmas. Isso porque o recurso extraordinário manejado tinha como fundamentos justamente a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, e inafastabilidade de jurisdição, previstos nos artigos 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal. Trata-se exatamente das matérias objeto dos temas de repercussão geral utilizados pelo juízo reclamado para fundamentar, no exercício de sua competência prevista no art. 1.030 do CPC, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto. 
In casu, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário assentou que: 

“No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 684-687): 
De plano, o agravo regimental, embora tempestivo, não deve ser conhecido porque deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada. 
Com efeito, no caso sob análise a decisão monocrática atacada não conheceu do agravo em recurso especial com base nos seguintes fundamentos: 
"Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: divergência não comprovada - Súmula 284/STF, ausência de afronta ao art. 619 do CPP e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: divergência não comprovada - Súmula 284/STF. " (fl. 635) 
Da atenta leitura das razões do recurso verifica-se que a parte agravante deixou de impugnar especificamente todos o fundamento listado, impugnando genericamente a aplicação da Súmula 7/STJ, que sequer foi aplicada ao caso. 
Dessa forma, aplicável a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser  "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Tal previsão também consta dos artigos 932, III, e 1021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/15. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
 [...] Em tempo, com o não conhecimento do agravo em recurso especial, descabida a análise das teses contidas no recurso especial subjacente. Precedentes: [...] Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental. 
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de declaração, nos seguintes termos (fls. 706-709): 
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC. 
No caso sob análise inexiste qualquer vício a ser sanado. 
Com efeito, nas razões do agravo regimental, bastava que a parte recorrente tivesse demonstrado de forma específica que impugnou a incidência da Súmula 284/STF quanto ao dissídio suscitado, ônus processual do qual não se desincumbiu.
Em verdade, o embargante discorda da solução jurídica adotada no julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do provimento, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa, sequer para fins de prequestionamento. No mesmo sentido, citam-se precedentes: 
[...] Em tempo, com o não conhecimento do agravo regimental, descabida a análise das teses meritórias subjacente. Precedentes: [...] Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes aclaratórios.”

Interposto agravo interno, a Corte Especial do STJ, à unanimidade, negou-lhe provimento, em acórdão cuja ementa transcrevo: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.
Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica dos precedentes vinculantes invocados como paradigmas, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar.  Nesse sentido: 

“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 
1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.
2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.
3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 
1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.
2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017 - grifei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 
1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.
2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.
3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016 - grifei).

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente